Tribunal: TJSP
Processo: 1044842-54.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO. Concurso Público. Polícia Militar. Investigação social. Candidata eliminada. Recondução. Sem indicativo de convivência constante, mas esporádica, com meio irmão, lado materno, envolvido em tráfico, uso de drogas ilícitas e crime de receptação. Autora declara residir com os avós paternos desde os dez anos de idade. Acesso a cargos públicos assegurado pela Constituição Federal a

Ementa:
APELAÇÃO. Concurso Público. Polícia Militar. Investigação social. Candidata eliminada. Recondução. Sem indicativo de convivência constante, mas esporádica, com meio irmão, lado materno, envolvido em tráfico, uso de drogas ilícitas e crime de receptação. Autora declara residir com os avós paternos desde os dez anos de idade. Acesso a cargos públicos assegurado pela Constituição Federal a quem preencha os requisitos exigidos em lei, condições que devem ser atendidas pelo candidato e não por seus familiares. Sem indicação do envolvimento da autora com ilícitos praticados por outrem, não se justifica a sua eliminação do concurso. Sem omissão ou inexatidão sobre a vida pregressa do irmão no Formulário de Avaliação da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade, onde consignou que o irmão já fez uso de drogas e respondeu mais de uma ação penal por tráfico de entorpecentes e receptação. Análise do perfil comportamental dos candidatos feita em etapa anterior, fase de exames psicológicos, que os elementos apresentados indicam aprovação da autora, sem qualquer ressalva. Como nada mais foi apontado a contraindicar o exercício da função policial pela autora, cumpre afastar a sua eliminação do concurso público em questão. Eliminação por tais motivos que não constitui motivo juridicamente relevante para efeito de indenização a título de danos morais. Recurso parcialmente provido, arcando cada parte, em virtude da sucumbência recíproca, com metade das despesas do processo e com os honorários dos patronos da outra, também pelo trabalho e sucumbência recíproca em grau de recurso, que são fixados em dois mil reais, por apreciação equitativa, Código de Processo Civil, artigo 85, § 8o, porque de valor inestimável tanto a postulada recondução da autora ao certame, quanto a sua postulação a título de danos morais, observando-se o benefício da gratuidade.